Tribunal: TCU
Processo: 041.343/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2932/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.343/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Domingos Thomaz Donda (XXX.857.978-XX); Gilmar Aparecido Costa (XXX.748.468-XX); Israel de Oliveira Faleiros (XXX.944.828-XX); Lauralice Valera (XXX.505.798-XX); Marcos Antonio Encarnacao (XXX.617.569-XX); Marcos Cullen Sampaio (XXX.974.898-XX); Nelson Antonio Ferreira (XXX.024.558-XX); Neusa Gomes de Aguiar (XXX.843.238-XX); Robinson Antonio Tripichio de Almeida (XXX.954.938-XX); Valdemir Barioni (XXX.213.308-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.